Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por VICTOR CORREA LIMA (ID 49154134), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.